Tribunal: CARF
Processo: 19515.003992/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003992/2003-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.263 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido a sentença judicial que beneficiara o Contribuinte objeto de
apelação por parte da Fazenda Pública, à qual foram atribuídos os efeitos
devolutivo e suspensivo, inexistia à época da lavratura do Auto de Infração
nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que
impedisse a sua lavratura, com a respectiva multa de ofício e juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento, e
indicou a intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003992/2003-14
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.832, de 22/10/2020 (fls. 526 a 532)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração (fls. 53 a 79) para exigência da
contribuição para o PIS/PASEP sobre as receitas financeiras apuradas e não recolhidas,
acrescida de multa (75%) e juros de mora, relativamente ao período de apuração de 05/2000 a
12/2001.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 59 a 61), a empresa noticiou
a existência de concessão de uma tutela antecipada requerida em Ação Declaratória, com pedido
de antecipação de tutela n. 1999.61.00.009761-2 (fls. 179 a 219).
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
83 a 115) alegando, em síntese, que: i) há suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em
razão da concessão de tutela antecipada requerida em Ação Declaratória; e ii) não se aplicam a
multa de ofício e os juros de mora, considerando a plena vigência da tutela antecipada, e que a
exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa, e, ainda que se pretendesse manter o
lançamento do crédito tributário em questão com o intuito de prevenir a decadência, a
Autoridade Fiscal não poderia aplicar a multa e os juros de mora, uma vez que a decisão
proferida pelo Poder Judiciário suspende a exigibilidade do crédito, obstando o Fisco de tomar
qualquer medida punitiva.
O recurso foi apresentado à DRJ em São Paulo/SP que, proferiu o Acórdão no
16-17.141, de 14/05/2008, (fls. 350 a 370), considerando improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificado do Acórdão da DRJ/SP, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 388 a 420, reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário,
tendo o colegiado exarado a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.832, de
22/10/2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, sob os fundamentos de
que: (a) tendo sido a sentença judicial que beneficiara o contribuinte objeto de apelação por parte
da Fazenda Pública, à qual foram atribuídos os efeitos devolutivo e suspensivo, inexistia à época
da lavratura do Auto de Infração nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que impedisse a lavratura do Auto de Infração, com a respectiva multa de ofício e
juros; e (b) é aplicável a taxa de juros Selic sobre o crédito tributário cobrado em lançamento de
ofício - Súmulas CARF n. 4 e 5, restando excetuada tão somente a situação de depósito integral
dos valores discutidos em juízo.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

Das matérias submetidas à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-007.832, de 22/10/2020, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 544 a 560), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária com relação as seguintes matérias: 1) Efeito suspensivo de
Apelação não prejudica causa suspensiva de liminar ou tutela favorável, e 2) Inaplicabilidade de
multa de ofício e juros de mora em razão de causa suspensiva de exigibilidade de débito.
Indicou como paradigma os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os Acórdãos no
202-19.093 e 1302-000.387, e para a matéria 2, os Acórdãos no 9303-003.859 e 9303-004.641.
De pronto, destaco que, no Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se
que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à matéria 2, na medida em
que a questão da multa e dos juros de mora não foram tratadas nos Acórdãos paradigmas.
No entanto, quanto a matéria 1, em cotejo dos Acórdãos confrontados, verificou-
se a apreciação da mesma situação fática: apelação judicial recebida nos efeitos devolutivo e
suspensivo, em processo judicial em que houvera sido concedida medida liminar. E, de fato,
enquanto no Acórdão recorrido entendeu-se que a liminar já não mais subsistia, no paradigma
de no 1302-000.387, entendeu-se que ela permanecia hígida, não obstante o duplo efeito no
recebimento da apelação. Já o paradigma de no 202-19.093, todavia, é inaplicável, por tratar de
situação fática diversa.
Destarte, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 4a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, de 22/02/2021
(fls. 631 a 638), exarado pelo Presidente da 4a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à divergência 1) Efeito suspensivo de
Apelação não prejudica causa suspensiva de liminar ou tutela favorável.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade acima, o Contribuinte apresentou o
recurso de Agravo de fls. 646 a 648, requerendo o seguimento total do Recurso Especial
interposto, o que foi rejeitado pelo Despacho – 3a Turma da CSRF, exarado pela Presidente da
CSRF, conforme Despacho de Agravo de 08/10/2021, às fls. 664 a 668.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento parcial, a
Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões de fls. 677 a 684, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, mantendo-se o Acórdão
recorrido, uma vez que o pleito do Contribuinte está fundamentado em uma compreensão
equivocada do efeito suspensivo atribuído à apelação interposta de sentença com efeito
declaratório negativo.
Em 19/10/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 22/02/2021 (fls. 631 a 638), exarado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial sobre
a interpretação do efeito suspensivo atribuído à apelação interposta de sentença com efeito
declaratório negativo, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito à verificação se,
na época do lançamento, “o efeito suspensivo de Apelação judicial prejudica, ou não, a causa
suspensiva de liminar ou tutela favorável ao impetrante.”
O ponto nodal para o deslinde dessa questão foi que, no recebimento da apelação
apresentada pela Fazenda Pública/União, na última decisão judicial proferida antes da lavratura
do Auto de Infração, o Contribuinte aduz que, no caso concreto, a causa suspensiva de
exigibilidade ainda o beneficiava, pois o duplo efeito da apelação fazendária não teria afastado a
suspensão da exigibilidade do crédito em razão da confirmação da liminar em sentença.
Como bem analisado no voto do Acórdão recorrido, a Contribuinte buscou a
tutela do Poder Judiciário para recolher a Contribuição ao PIS nos moldes da Lei no 9.715/98,
afastando a Lei no 9.718/98 (inclusão de receitas financeiras na base de cálculo) e a EC 20/98,
conforme consta do Pedido da inicial - fl. 219. A medida liminar foi concedida, em decisão
proferida em 10 de março de 1999 (fls. 239 a 245).
Conforme a sentença proferida em 27/06/2000 (fls. 246 a 271), o magistrado
julgou procedente o pedido para autorizar recolhimento do PIS com base no faturamento (receita
bruta das vendas de mercadorias e de serviços de qualquer natureza - LC 7/70), mantidas as
demais disposições da Lei no 9.718/98. A sentença foi embargada e, em 11/09/2000, foi alterada
a parte dispositiva (fl. 291), julgando parcialmente procedente o pedido para autorizar
recolhimento do PIS com base na Lei no 9.715/98 (0,65% do faturamento, conceito da LC
70/91), mantidas as demais disposições da Lei no 9.718/98.
Ambas as partes apelaram ao TRF da 3a Região e, como pode ser verificado no
extrato de fl. 342, efetivamente, a decisão que apreciou a Apelação interposta pela União a
recebeu em ambos os efeitos. Por isso, a última decisão judicial antes da ciência do lançamento e
que baliza o lançamento é a que recepciona a Apelação, publicada em 06/11/2000 (fl. 342):
“Recebo a apelação interposta pela parte ré em seus regulares efeitos” (grifo nosso).
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

Ressalta-se que o recebimento da apelação no chamado “duplo efeito” não teve o
condão de restabelecer a liminar, haja vista que o efeito suspensivo recaiu apenas sobre a
eficácia declaratória negativa da sentença, não afetando a exigibilidade do crédito tributário.
Também cabe salientar que é natural que à apelação tenham sido atribuídos ambos
os efeitos, já que somente com a Lei no 10.352, de 26.12.2001 – posterior, portanto, ao ato
processual em comento – 06/11/2000, é que passou a existir a regra do inciso VII, do artigo 520
do Código De Processo Civil de 1973, que poderia sustentar a tese do Contribuinte:
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (Redação
dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
I – (...).
VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei no 10.352, de
26.12.2001) (...). (grifo nosso)

Portanto, a norma processual retirando o efeito suspensivo da apelação de
sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela só viria a lume após a decisão que
recebeu o recurso no duplo efeito (a Lei 10.352, de 26/12/2001, que insere o inciso VII, no artigo
520, do CPC). Mas a lei processual nova só regula ato processual superveniente para resguardar
os atos jurídicos processuais perfeitos e os direitos processuais adquiridos, conforme preceitua a
Constituição Federal, art. 5°, XXXVI.
Como se vê, somente a partir de 26/12/2001, é que, de fato, a apelação recebida
com duplo efeito, nos termos do artigo 520 do CPC, teria o condão de suspender a eficácia da
decisão judicial e manter a tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151 do CTN, para fins de afastar a multa de ofício, como trata o art. 63 da
Lei 9.430/1996, o que, conforme visto, não ocorreu no presente caso (apelação datada de
06/11/2000).
Portanto, como ao tempo do lançamento a apelação havia sido recebida com efeito
suspensivo e devolutivo, não cabe reparo quanto à afirmação do Fisco acerca da plena
exigibilidade do crédito. A Fiscalização agiu em conformidade aos provimentos judiciais
provisórios vigentes, pois a suspensão da exigibilidade já estava afastada ao tempo do
lançamento.
Destarte, em face da documentação acostada neste processo, conclui-se que,
efetivamente, a sentença que beneficiara o Contribuinte a respeito da forma de recolhimento da
Contribuição ao PIS não suspendia a exigibilidade do crédito tributário na data da lavratura do
Auto de Infração.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
Com a devida vênia aos meus nobres pares, manifesto entendimento divergente
quanto à interpretação da norma processual.
Na presente hipótese temos a seguinte sequência de fatos em sede de Mandado de
Segurança:
(i)
Decisão liminar (antecipação da tutela) suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, IV do CTN)
(ii)
Sentença confirmando a medida liminar;
(iii)
Recurso de Apelação da Fazenda Nacional recebido em ambos os efeitos
(devolutivo e suspensivo).
Despiciendo adentrar aos pormenores do alcance de mérito dessas decisões
judiciais, posto que a discussão aqui travada está adstrita às normas de caráter processual,
especialmente o Código de Processo Civil.
De acordo com o entendimento defendido pelo contribuinte, a apelação recebida
em efeito suspensivo teria o condão de impedir a execução da sentença proferida naquilo que lhe
foi favorável, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário alcançada
com fundamento no art. 151, V do CTN.
Já a Fazenda Nacional entende que o efeito suspensivo processual alcança a
própria exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o recebimento da apelação em efeito
suspensivo suspende a suspensão da exigibilidade alcançada por força de medida liminar,
retornando-se ao status quo anterior ao ajuizamento.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

A discussão centra na redação do art. 520 do CPC/73, que previa, na época dos
fatos, como regra, o recebimentos dos recursos com efeitos devolutivo e suspensivo, e apenas,
posteriormente, a partir de dezembro de 2021, é que passou a excluir o efeito suspensivo da
apelação interposta em face de sentença que confirmasse os efeitos da tutela:
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (Redação
dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
(...)
VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei no 10.352, de
26.12.2001)
Inicialmente, pondero que estamos diante de uma norma de caráter material (art.
151, V do CTN) e outra de natureza processual civil (art. 52, VII do CPC/73). O termo
“suspensão” possui, assim, acepções distintas em cada uma das hipóteses.
O eminente processualista Humberto Theodoro Júnior define o efeito suspensivo
enquanto efeito do recurso como o “impedimento da imediata execução do decisório
impugnado”2. Elpídio Donizetti, no mesmo sentido, afirma “interposta apelação com efeito
suspensivo, não pode o vencedor promover execução provisória de sentença”3. A executoriedade
de uma decisão judicial é um efeito processual desta e, uma vez suspensa, tal efeito deixa de
poder ser exercido por determinado período.
Na hipótese específica, quem detinha o direito de “executar” a ordem
mandamental (não recolher tributo) era o contribuinte, autor da ação. Esse direito de execução
tornou-se suspenso com o recebimento da apelação.
Contudo, esse efeito processual suspensivo não se converte em direito do réu em
“executar” a sentença em sentido desfavorável. Ou seja, não se converte em direito do réu em
exercer os meios coercitivos para a cobrança de tributos em desobediência à norma material (art.
151, IV do CTN).
Elpídio Donizetti traz lapidar exercício em sua obra sobre esse aspecto:
Vale lembrar que o efeito suspensivo subtrai da decisão a eficácia imediata, mas nada
lhe acrescenta. Por exemplo, se for atribuído efeito suspensivo a agravo interposto
contra decisão concessiva de liminar, tal efeito tem o condão de subtrair da decisão a
eficácia imediata (o possuidor não será reintegrado na posse, o bem não será arrestado);
entretanto, se o agravo, ao qual, se atribuiu efeito suspensivo, foi interposto contra
decisão denegatória de liminar, o efeito não provocará a concessão da medida negada.4
Na mesma lógica, a concessão de efeito suspensivo ao recurso apelação não se
converte em revogação da medida liminar concedida e confirmada em sentença, mas, tão
somente, repisa-se, da sua capacidade de ser executada.
Caso se admita que o recebimento de um recurso com efeito suspensivo tenha o
condão de revogar a medida cautelar proferida e confirmada em sentença, seria o mesmo que

2 Theodor Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. 51. ed. rev. , atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense, 2018. P. 1.060
3 Donizetti, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 17. ed. rev., ampl. e atual. especialmente de acordo
com as Leis nos 12.424/2011 e 12.431/2011 – São Paulo: Atlas, 2013. p. 727
4 Op. Cit. idem
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003992/2003-14

tornar imprestável a própria utilidade desse provimento assecuratório previsto na legislação
processual civil.
Nesse aspecto, é importante pontuar que a medida liminar aqui abordada,
proferida em demanda de natureza tributária, ainda que denominada “antecipação da tutela”, em
verdade, possui nítido caráter cautelar e não antecipatório do direito, posto que, é sabido, a
execução contra a Fazenda Pública imprescinde do efetivo trânsito em julgado da decisão
judicial condenatória.
A medida cautelar concedida no curso de um processo judicial – diferentemente
da medida antecipatória – visa resguardar às partes que o direito controvertido não lhe seja
imposto, exigido. É, por essência, uma medida de natureza temporária, não satisfativa. Assim,
admitir que este efeito simplesmente deixe existir sem que tenha sido expressamente revogado é
o mesmo que tornar absolutamente inócua a medida.
Em outras palavras, o recebimento do recurso no efeito suspensivo não “revoga”
as medidas cautelares proferidas no curso do processo, apenas impede, suspende
temporariamente, a sua força executiva (provisória ou permanente).
Assim, passando à análise do dispositivo material aplicável à espécie, qual seja, o
art. 151, inciso V, entendo que sua aplicação permanece hígida, ainda que diante do recebimento
do recurso de apelação em seu efeito suspensivo, posto que “a medida liminar” foi concedida e
não foi revogada.

Tatiana Josefovicz Belisario
(documento assinado digitalmente)

Fl. 695
DF CARF MF
Original